Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700504-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ESPEDITO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Em homenagem ao princípio do contraditório, manifeste-se o agravante quanto aos comprovantes de pagamento juntados pelo agravado, bem assim acerca da possível perda do objeto do agravo, uma vez que, quitados os débitos não há mais óbice à realização da transferência do veículo. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora